Tribunal: TJES
Processo: 0021508-14.2012.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021508-14.2012.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL REG PÚBLICOS MEIO AMBIENTE E SAÚDE e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E SANITÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. COLABORAÇÃO ENTRE MATRIZ E FILIAL. CAPTAÇÃO DE RECEITAS E CENTRALIZAÇÃO DA MANIPULAÇÃO. COMPATIBILIDADE COM O ART. 36, §§ 1º E 2º, DA LEI Nº 5.991/73. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário de sentença que, em ação ordinária proposta por VITAL FARMÁCIA HOMEOPÁTICA LTDA ME contra o MUNICÍPIO DE VITÓRIA, julgou parcialmente procedente o pedido para permitir a colaboração entre a matriz e a filial da autora, viabilizando a captação de receitas e a intermediação entre as unidades, sem aplicação da vedação contida no art. 36, § 1º, da Lei nº 5.991/73.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a colaboração entre matriz e filial para captação de receitas e centralização da manipulação é permitida pela Lei nº 5.991/73; (ii) estabelecer se é devida a condenação do Município ao pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 5.991/73, em seu art. 36, §§ 1º e 2º, não proíbe a captação de receitas entre matriz e filial da mesma empresa farmacêutica, desde que atendidos os requisitos de vinculação a um sistema de rede de matriz e filiais, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0900221-63.2010.8.08.0048.

4. A sentença confirma a possibilidade de captação de receitas e centralização da manipulação em apenas uma unidade da empresa, uma vez que a autora possui uma matriz e uma única filial, não havendo impedimento legal para tal prática.

5. A condenação do Município ao pagamento das custas processuais está correta, uma vez que a Lei Estadual nº 9.974/2013 exclui os Municípios do rol de entes isentos do pagamento das custas, limitando essa isenção ao Estado do Espírito Santo e seus órgãos vinculados.

6. Os honorários sucumbenciais fixados na sentença mostram-se razoáveis e proporcionais à complexidade do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Reexame necessário conhecido e sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1. A captação de receitas e a centralização da manipulação entre matriz e filial de farmácias da mesma empresa são permitidas, desde que atendidos os requisitos previstos no art. 36, §§ 1º e 2º, da Lei nº 5.991/73.

2. A condenação de Município ao pagamento das custas processuais é devida, conforme Lei Estadual nº 9.974/2013.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 5.991/73, art. 36, §§ 1º e 2º; Lei Estadual nº 9.974/2013.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Incidente de Inconstitucionalidade nº 0900221-63.2010.8.08.0048, Pleno, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, julgado em 20/10/2016; TJES, Agravo de Instrumento nº 024149003444, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 15/03/2021; TJES, Apelação Cível nº 0010292-58.2013.8.08.0012, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, julgado em 18/09/2023; TJES, Apelação Cível nº 0032840-46.2010.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, CONHECER da Remessa Necessária para CONFIRMAR a Sentença.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da r. Sentença (fls. 320/323), que, em ação ordinária proposta por impetrado por
VITAL FARMÁCIA HOMEOPÁTICA LTDA ME
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para permitir que a autora mantenha a colaboração entre matriz e a filial, através de captação de receitas e intermediação entre elas, não aplicando-se a ela a vedação contida no art. 36, § 1º, da Lei nº 5.991/73.

Outrossim, condenou o município ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Não houve interposição de recurso pelas partes, de modo que os autos foram remetidos à Segunda Instância para reexame.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de de
REEXAME NECESSÁRIO
da r. Sentença (fls. 320/323), que, em ação ordinária proposta por impetrado por
VITAL FARMÁCIA HOMEOPÁTICA LTDA ME
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para permitir que a autora mantenha a colaboração entre matriz e a filial, através de captação de receitas e intermediação entre elas, não aplicando-se a ela a vedação contida no art. 36, § 1º, da Lei nº 5.991/73.

Rememorando o trâmite processual, em sua petição inicial, a autora,
VITAL FARMÁCIA HOMEOPÁTICA LTDA ME
, alega que desenvolve atividades de farmácia de manipulação farmacêutica, por meio de sua matriz e uma filial, os município de Vitória e Laranjeiras.

Segundo aduz, o requerido, adotando entendimento equivocado da legislação, impede a colaboração entre a matriz da requerente e sua filial, aplicando penalidade.

Assim, requereu na demanda que seja permitido o funcionamento da requerente e de sua filial em colaboração, com captação de receitas e manipulação apenas no estabelecimento da matriz, abstendo-se de possuir um laboratório em cada estabelecimento, sem que o Município aplique qualquer sanção ou restrição contra a requerente por esse motivo.

Seguido o trâmite processual, como afirmado, o douto Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para permitir que a autora mantenha a colaboração entre matriz e a filial, através de captação de receitas e intermediação entre elas, não aplicando-se a ela a vedação contida no art. 36, § 1º, da Lei nº 5.991/73.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise da remessa necessária, adiantando que entendo pela manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade ou não da matriz e das filiais farmacêuticas realizarem captação de receitas, com o fito de manipularem medicamentos em somente um ou dois de seus estabelecimentos ou em outros estabelecimentos comerciais congêneres.

O Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça já examinou a questão por meio do Incidente de Constitucionalidade n° 0900221-63.2010.8.08.0048, entendo que a Lei n. 5.991/1973 não proíbe a captação de receitas entre unidades de farmácias da mesma rede, desde que haja vinculação a um sistema de rede de matriz e filiais.. Confira-se:

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - RESERVA DE PLENÁRIO - CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS §§ 1º E 2º DO ART. 36, DA LEI N. 5.991, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1973, COM A REDAÇÃO DETERMINADA PELA LEI N. 11.951, DE 24 DE JUNHO DE 2009 - COMPATIBILIDADE E HARMONIA COM OS ARTIGOS 1º, INCISO IV; 170, CAPUT, INCISO IV; E 199, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCIDENTE IMPROCEDENTE.

1. - O artigo 4º da Lei n. 5.991, de 17 de dezembro de 1973, estabelece conceituações (de diversos tipos de estabelecimentos) de importante análise na interpretação a contrario sensu da literalidade do §1º do artigo 36 da Lei n. 5.991/1973, indicando que não há norma proibitiva quanto à captação de receitas em farmácias quando isto se dá entre estabelecimentos de uma mesma empresa. O §1º do artigo 36 da Lei n. 5.991/1973 não estabelece restrição quanto às farmácias. Daí que apenas se permite a captação de receitas entre unidades (farmácia - art. 4º, X, da Lei n. 5.991/1973) de uma mesma empresa, estabelecendo um reducionismo ao leque de captação de receitas a uma só espécie de estabelecimentos de que trata o artigo 4º, da Lei n. 5.991/1973, o qual, necessariamente, deve ser vinculado a um sistema de rede composto de matriz e filiais.

2. - A restrição sanitária positivada § 1º do artigo 36 da Lei n. 5.991/1973, alterado pela Lei n. 11.951/2009, está em harmonia e em compatibilidade com o artigo 6º, §1º, incisos I e II, da Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, c/c artigo 200, inciso I, da Constituição Federal.

3. - É possível estabelecer limites ao exercício da atividade de quem realiza o “comércio de drogas, medicamentos e de insumos farmacêuticos” (art. 5º, caput, da Lei n. 5.991/1973) especialmente quando legitimada tal restrição pela política legislativa fundada no poder de polícia sanitário.

4. - O §2º do artigo 36 da Lei n. 5.991/1973 estabeleceu a cláusula de “centralização total da manipulação”, mas desde que tal concentricidade não ocorra “em apenas 1 (um) dos estabelecimentos” farmacêuticos. Essa garantia legal da “centralização total da manipulação” reforça a possibilidade de captação de receitas entre farmácias de uma mesma empresa.

5. - A captação de receitas em farmácias (matriz e filiais) é permitida se atendido os requisitos do §2º, do artigo 36, da Lei n. 5.991/1973, porquanto se condicionou a autorização da centralização total da manipulação de medicamentos quando realizada em dois ou mais estabelecimentos da mesma empresa. Isto porque a norma em questão foi editada com uso do plural no verbo possuir e no substantivo feminino filial. Este tipo de restrição tem a finalidade de implementar segurança sanitária aos consumidores de produtos manipulados fornecidos por empresas do ramo de farmácia com maior poder econômico (que formam grandes redes de estabelecimentos), exigindo que aquela parcela da livre iniciativa privada mantenha no mínimo duas unidades com especialidade em manipulações para que possam captar receitas e centralizar a manipulação de seus produtos, o que consiste em política sanitária que evita a sobrecarga de serviços nas unidades especializadas dessas grandes redes e, especialmente, reduz o risco de ocorrência de vícios na elaboração e fornecimento do produto final ao consumidor, uma vez que o medicamento manipulado transitará sob uma logística que ocorre (numa mesma rede farmacêutica) desde a captação da receita até a entrega do produto ao usuário.

6. - O §2º, do artigo 36, da Lei n. 5.991/1973, abriga uma proteção normativa ponderada e razoável, uma vez que: (1) não veda ao pequeno núcleo econômico, que exerça sua atividade com 1 (uma) farmácia matriz e 1 (uma) filial, captar receitas e centralizar a manipulação em uma de suas unidades; e (2) impõe maior dever de proteção sanitária para empresas de farmácias com maior poder econômico, obrigando-as a manter no mínimo duas unidades com especialidade em manipulação para que possa captar receitas, reduzindo - em tese - o risco de ocorrência de vícios na etapa de produção e de logística da entrega do produto final ao consumidor.

7. - É razoável e proporcional a restrição protetivo-sanitária positivada nos §§ 1º e 2º, do artigo 36, da Lei n. 5.991/1973, não implicando situação desarmônica e incompatível com os artigos 1º, inciso IV; 170, caput, inciso IV; e 199, caput, da Constituição Federal. 8. - Incidente de inconstitucionalidade julgado improcedente.

(TJES; AgI. 09002216320108080048; Pleno; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Rel. Substituto Designado Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 20/10/2016; DJES 04/08/2017).

No mesmo sentido, no seguinte julgado, o Tribunal decidiu que farmácias com apenas uma matriz e uma filial podem captar receitas e centralizar a manipulação na matriz, como pretendido no caso ora em análise:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR. CAPTAÇÃO DE RECEITAS DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS. PODER DE POLÍCIA. DEVER DE OBSERVÂNCIA ÀS RESSALVAS DOS §§1º E 2º DO ART. 36 DA LEI Nº 5.991/1973. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No mandado de segurança impetrado pelas agravadas, estas requereram lhes fosse conferido comando judicial liminar para que a autoridade coatora se abstenha de autuar as impetrantes e suas filiais com base nos §§1º e 2º do art. 36 da Lei nº 5.991/73 (redação dada pela Lei nº 11.951/2009) autorizando a continuidade das atividades de captação de receitas entre suas filiais ou não, drogarias e outros estabelecimentos comerciais congêneres (fl. 64). 2. O Magistrado singular deferiu o pedido liminar, nos termos da decisão de fls. 314/329, de tal sorte que a impetrante ficou autorizada a captar receitas sem as ressalvas de que tratam os §§ 1º e 2º do artigo 36 da Lei nº 5.991/1973. 3.
De acordo com o que restou decidido pelo Tribunal Pleno, o alcance dado às normas dos §§ 1º e 2º do artigo 36 da Lei nº 5.991/1973 permite ao pequeno núcleo econômico farmacêutico o exercício de sua atividade com 1 (uma) farmácia matriz e 1 (uma) filial, bem como a captação de receitas de sua filial e a centralização da manipulação em sua unidade matriz.
4. No caso de núcleo econômico farmacêutico com maior poder econômico, isto é, composto de três ou mais unidades, a captação de receitas somente será permitida se houver no mínimo duas unidades com especialidade em manipulação, permitindo-se a captação de receitas entre elas, mas em nenhuma hipótese será lícita a captação de receitas de filiais de outros estabelecimentos comerciais farmacêuticos, drogarias ou congêneres. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 024149003444, Rel. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Terceira Câmara Cível, DJe 15/03/2021)

No mesmo sentido, os seguintes precedentes da Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CAPTAÇÃO DE RECEITAS. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO DO MESMO GRUPO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 36, §§ 1º E 2º, LEI Nº 5.991/1973. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Tribunal Pleno desta colenda Corte de Justiça já reafirmou a constitucionalidade dos §§ 1º e 2º, do art. 36, da Lei nº 5.991/73 (com redação dada pela Lei nº 11.951/2009), quando do julgamento do incidente de inconstitucionalidade nº 0900221-63.2010.8.08.0048, firmando o entendimento acerca da possibilidade de captação de receitas para manipulação em outro estabelecimento, da mesma rede de farmácias, desde que a manipulação dos medicamentos não fique centralizada em apenas duas das unidades empresariais. Precedentes. 2. A apelante não demonstra fatos constitutivos do seu direito, tais como a quantidade de filiais que manipulam os medicamentos das receitas captadas, a fim de desconstituir a sentença objurgada, tão pouco apresenta distinguishing do seu caso em relação ao Incidente de Constitucionalidade julgado por este Tribunal. 3. O pedido de manutenção das atividades de captação de receitas entre suas filiais e entre filais e outros estabelecimento comerciais congêneres como drogarias, não pode ser acolhido eis que tal prática é expressamente vedada pelo artigo 36, § 1° da Lei n° 5991/73. 4. Recurso desprovido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0010292-58.2013.8.08.0012, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 18/Sep/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO PELO TRIBUNAL PLENO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. CAPTAÇÃO DE RECEITAS ENTRE MATRIZ E UMA FILIAL. MANIPULAÇÃO RESTRITA À SEDE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Sabe-se que não se pode inovar na apelação, sendo vedada a arguição de fatos novos não debatidos no primeiro grau de jurisdição, sob pena de malferimento do princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar suscitada de ofício acolhida. 2. A pretensão autoral diz respeito à permissão de funcionamento das atividades da autora de forma colaborativa entre a matriz existente em Vila Velha e a única filial localizada no Município de Vitória, para fins de captação de receitas, sendo a manipulação realizada apenas na sede. Pretende ainda que o demandado se abstenha de lhe aplicar penalidades por tal prática e de lhe negar a renovação de alvarás e licenças. 3. A proibição de captação de receitas com prescrições magistrais e oficinais limita-se aos demais estabelecimentos que comercializam medicamentos (drogarias, ervanárias e postos de medicamentos), excluindo as farmácias de tal vedação. De fato, há uma restrição em relação às farmácias com filiais, que diz respeito à centralização total da manipulação em um único estabelecimento. 4. Na espécie, a requerente dispõe da sede localizada em Vila Velha (Rua Orestes Regis Barbosa, nº 31, Cobilândia) e de apenas uma filial em Vitória (Rua Carlos Martins, nº 891, lojas 01 e 02, Jardim Camburi), não havendo razões para que seja vedada a captação de receitas e manipulação entre as mesmas, como quer fazer crer a municipalidade.
5. De acordo com o que restou decidido pelo Tribunal Pleno no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade AI nº 0900221-63.2010.8.08.0048, o alcance dado às normas dos parágrafos 1º e 2º do artigo 36 da Lei nº 5.991/1973 permite ao pequeno núcleo econômico farmacêutico o exercício de sua atividade com 1 (uma) farmácia matriz e 1 (uma) filial, bem como a captação de receitas de sua filial e a centralização da manipulação em sua unidade matriz.
Exatamente a hipótese dos autos. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

(TJES; AC 0032840-46.2010.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 14/03/2022; DJES 18/04/2022).

Analisando os autos, verifico que a autora desenvolve atividades de farmácia de manipulação farmacêutica, por meio de sua matriz e uma filial, os município de Vitória e Laranjeiras, de maneira que está autorizada captar receitas e centralizar a manipulação na matriz, como definido na sentença, ponto no qual deve ser mantida a decisão de primeiro grau.

Por fim, a sentença mostra-se correta também na condenação do Município nas custas processuais.

Isso porque o artigo 1º da Lei Estadual nº 9.900/2012 previa a isenção dos Municípios ao pagamento das custas processuais. Porém, a Lei Estadual nº 9.974/2013, que revogou expressamente a legislação anterior, ao dispor sobre a dispensa no pagamento das custas processuais, excluiu os Municípios do rol de entes isentos do recolhimento de referida despesa, prevendo a isenção, tão somente, do “Estado do Espírito Santo, suas Autarquias Fundações Públicas e Agências Reguladoras”.

Deste modo, sob a égide da legislação estadual, apenas o Estado do Espírito Santo e os órgãos da administração pública a ele ligados são dispensados do pagamento das custas processuais.

Somente nas execuções fiscais a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública, do pagamento das custas e emolumentos sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal destacando, apenas, que no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária.

No que concerne aos honorários sucumbenciais, revelam-se razoáveis e proporcionais na espécie, tendo em vista a ausência de complexidade do caso em análise.

CONCLUSÃO

Diante desses fundamentos,
CONHEÇO
da Remessa Necessária para
CONFIRMAR
a sentença de primeira instância.

Intimem-se as partes, observando a regra do artigo 183 do CPC em relação ao ente público.

Publique-se na íntegra.

Preclusas as vias recursais, retorne o feito ao juízo de origem.

Diligencie-se.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar